Tribunal: TJES
Processo: 0002542-18.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002542-18.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL STAR SOM LTDA
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002542-18.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: COMERCIAL STAR SOM LTDA-ME

EMBARGADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao não enfrentamento de razões por si consignadas no recurso de apelação, notadamente a violação ao princípio da confiança e da boa-fé, bem como a desnecessidade de licitação.

No caso, a Embargante, a pretexto de vício de omissão e erro de premissa, objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Veja-se o que restou consignado no v. acórdão embargado acerca da matéria (id 4357484):

“(...)

Com efeito, a permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade.

Nesta senda, registre-se a Súmula 473, editada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Conforme consignado na r. sentença, o ato de desfazimento do Termo de Autorização de Uso restou devidamente motivado pelos critérios de conveniência e oportunidade, mormente quanto à necessidade de regularizar a exploração dos espaços comercias localizados nos Terminais Urbanos de Integração.

A CETURB-GV, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da Constituição Federal, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração, razão pela qual descabe a alegação de que a manifestação de vontade unilateral seria desprovido de motivação idônea e que não é suplantada pelo TAC firmado em 2018, referido pela Apelante.

Por fim, sobreleva ressaltar que a questão tem sido apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

(...)”

Impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, acerca da matéria, que o fato de o julgador não se manifestar sobre todas as teses recursais não configura, por si só, omissão, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar o deslinde da controvérsia (embargos de declaração no recurso especial nº 1.642.433/PE).

De toda sorte, tem-se por inaplicáveis ao presente caso concreto o disposto no art. 29, incisos X e XI, da Lei Federal nº 13.303/2016, eis que a atividade comercial desempenhada pela Embargante não se insere nas hipóteses lá previstas.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.